Tribunal: TJMT
Processo: 1019685-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019685-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS
AGRAVADO: ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO
Proc. referência: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais nos autos de Ação de Imissão na Posse n. 1021564-48.2019.8.11.0041, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Vinicius de Campos contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios movido por Alexandre Ferramosca Neto, rejeitou o pedido de efeito suspensivo postulado pelo impugnante, ora agravante.
O Agravante explica que propôs a ação de imissão de posse na qualidade de arrematante, posteriormente, julgada sem resolução do mérito, pela perda do objeto, em razão de sentença proferida na ação anulatória de leilão extrajudicial proposta pelos devedores fiduciários.
Aduz que a decisão ora agravada ofende o princípio da segurança jurídica, porque ambas as ações são conexas e a ação anulatória principal ainda está pendente de análise, diante do seu retorno aos autos para atuar na qualidade de assistente do requerido.
Assevera a necessidade da concessão do efeito suspensivo no cumprimento de sentença, porque com a sua atuação na ação anulatória conexa, qualquer ato praticado na ação de imissão de posse lhe causaria danos irreparáveis.
Diz que realizou a garantia do Juízo no cumprimento de sentença, após a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
Afirma ainda a ocorrência de preclusão pro judicato para a alteração do valor da causa em sede de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada, o que enseja a nulidade da decisão agravada.
Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que seja concedido o efeito suspensivo no Cumprimento de Sentença, no mérito, pugna pelo seu provimento para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
O agravante pretende a antecipação da tutela postulada no recurso, para que seja concedido efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios movido pelo ora agravado, ao fundamento da possibilidade de decisão conflitante, em razão da existência de conexão estabelecida com a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n. 1008539- 65.2019.8.11.0041.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do recorrente, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião da sua análise de mérito pelo Colegiado, porquanto a decisão impugnada, embora tenha indeferido o pretendido efeito suspensivo no cumprimento de sentença, determinou apenas a intimação do exequente, aqui agravado, para manifestar sobre a impugnação oposta pelo executado, aqui agravante, ou seja, sequer determinou atos expropriatórios.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo por esta e. Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)